Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 23/12/2022, ao embarcar em voo, no trecho Brasília - São Paulo, sofreu calúnia por parte de proposta da companhia aérea ré. Argumentou que os assentos de sua família não foram marcados na mesma fileira, bem como que a equipe de solo do aeroporto conseguiu acomodar apenas um responsável para viajar ao lado de sua filha menor. Destacou que, ao adentrar na aeronave, relatou o ocorrido para a preposta da ré, a qual lhe respondeu de forma grosseira e em voz alta, dizendo que o problema não era dela, mas sim da agência de viagem. Argumentou que tentou novamente a acomodação na mesma fileira da sua família, contudo, foi desprezado pela citada funcionária. Afirmou que insistiu na questão argumentando que a poltrona do meio, na qual estava acomodado era desconfortável, em razão de seu peso 120 KG, impossibilitando que outros ocupantes da mesma fileira tivessem igual porte. Sustentou que a referida funcionária surtou e afirmou, em voz alta, na frente dos demais passageiros, que o autor estava chamando os outros passageiros de gordos, que esse problema era dele e que ela não tinha nada a ver com isso. Pontuou que advertiu a aeromoça que não tinha gostado do seu tratamento, oportunidade na qual, a funcionária passou a gritar que o autor havia lhe afrontado e ameaçado. Destacou que a aeromoça continuou a gritar dentro do avião, sendo advertida pelo comandante da aeronave, bem como que a funcionária não quis se identificar. Esclareceu que abriu reclamação no serviço de atendimento ao consumidor da ré, contudo, não obteve resposta. Alegou que houve falha na prestação do serviço e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 50468569). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45499242).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidades na sentença recorrida. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação, bem como de cerceamento de defesa. Alega que as declarações prestadas por sua informante, além de serem tempestivas servem de amparo para suas alegações. Argumenta que é parte vulnerável na relação de consumo. Requer a cassação da sentença e restituição dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas nos âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo na medida em que reconheceu que o autor não juntou provas capazes de sustentar suas alegações. A fundamentação sucinta quanto à inexistência de provas do alegado pelo recorrente, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. O magistrado, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, ainda que de forma abreviada, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão, inclusive quanto à inexistência de ilícito. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa. Embora o documento relativo às declarações prestadas pela informante serem tempestivas, a menção equivocada em sentença acerca da intempestividade não acarreta a nulidade da decisão. O juízo sentenciante não deixou de apreciar o documento, entendendo que essas declarações não trazem sustentação às alegações do autor. O recorrente teve a oportunidade de produzir provas de suas alegações, contudo se limitou a anexar apenas as declarações da mãe de sua filha, que com ele viajava. a respeito de tal declaração, extrai-se que a aeromoça teria dito palavras e frases desconexas que ao ver da informante eram desnecessárias, o que não caracteriza ofensa moral. Os demais documentos e alegações constantes nos autos não demonstraram as ofensas e abalo de personalidade narrados pelo autor. Preliminar rejeitada.
8. Assim, ante a inexistência de elementos que caracterizem a nulidade da sentença recorrida, incabível a restituição dos autos à vara de origem para novo provimento jurisdicional.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.